Tribunal: TJMT
Processo: 1012936-62.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012936-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA
DR. IURI SEROR CUIABANO
PACIENTE:
CLAUDINEI DA SILVA CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo a prisão preventiva em seu desfavor, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 33, caput, art. 35 e art. 36, todos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 180, caput, do Código Penal.
Após contextualizarem os fatos que ensejaram a presente impetração, os subscritores do writ suscitam a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar imposta ao paciente, que se encontra com a liberdade restrita desde o dia 25/07/2019, sem que haja previsão para realização da audiência de instrução e julgamento, o que, na intelecção da defesa, ofende a garantia constitucional da razoável duração do processo, tornando imperativa a concessão da liberdade provisória ao favorecido nesse writ.
Em abono, ressaltam en passant os predicados pessoais abonatórios em tese ostentados pelo paciente, além da fragilidade dos indícios de autoria, porquanto supostamente especados unicamente nas declarações já retratadas do corréu Amadeu dos Reis Siqueira, e concluem afirmando que a despeito dos inúmeros habeas corpus impetrados perante este eg. Sodalício, o paciente permanece segregado há mais de 11 (onze) meses e a d. autoridade inquinada de coatora segue “se mantendo em uma posição confortável” (sic), sem tomar qualquer providência a fim de conferir celeridade à marcha processual, o que confere à prisão ora vergastada contornos de indevido cumprimento antecipado de pena.
Fortes em tais argumentos, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que a liberdade fique restrita ao cumprimento de restrições não prisionais (art. 319, CPP). No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 46788452 ao ID 46788477.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão da prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014656-98.2019.811.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
À vista disso, e confrontando os argumentos lançados pelos impetrantes com a prova pré-constituída, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na manutenção da prisão objurgada, aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 - art. 5o, LXVIII), pois, a mera alegação de que a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem perdura por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória dos autos, caracterizar o aventado constrangimento ilegal à conta do interregno decorrido desde a decretação da medida extrema.
E assim considero porque, é de amplo conhecimento aos Operadores do Direito que o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e não como um critério meramente aritmético, porquanto os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao julgador, uma vez que não são fatais e tampouco peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em razão das vicissitudes do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo ou à presunção de inocência.
A propósito, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que, aparentemente não se amolda ao caso dos autos.
Enfim, no que concerne às considerações a respeito da tese de negativa de autoria, feitas circunstancialmente com o fito de robustecer a alardeada possibilidade de concessão liminar da ordem, evidentemente trata-se de teses já examinadas à exaustão pelo Colegiado em outro habeas corpus, não sendo admissível eventual rediscussão nesse writ, mormente quando nenhum fato novo, nesse ponto, restou declinado pelos impetrantes.
Ademais, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal; tornando desaconselhada a antecipação dos efeitos da tutela, e fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDINEI DA SILVA CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator